Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700814-14.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, WALMIR LUIZ DE QUEIROZ APELADO: WALMIR LUIZ DE QUEIROZ, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Intime-se o autor/apelado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso adesivo do réu (ID 16224801). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR